Tribunal: STF
Processo: HC 201282
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso especial, porquanto a matéria já havida sido decidida no julgamento do HC 548.956/SP. Reputou, ainda, que, dissentir do acórdão recorrido, do TJSP, esbarraria no enunciado da Súmula 7/STJ.



    II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a realização de perícia técnica de material genético implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque o entendimento das instâncias ordinárias não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido da prescindibilidade da realização do exame de corpo de delito, quando outros elementos de provas são suficientes para a condenação. Precedentes.



    IV – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso semelhante, que “a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova” (HC 173.777/SP, rel. Min. Edson Fachin). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.